Tribunal: STF
Processo: RE 1366284
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (peça 6) contra acórdão do Tribunal de Justiça local (peça 4) em que pleiteia, em síntese, a “[…] incidência de juros e correção monetária de acordo com o disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494, de 1997 (com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 2009)” em condenação a ele imposta.



    A origem definiu a atualização na forma em destaque do trecho do acórdão recorrido abaixo colacionado:



    […] Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, para reformar a sentença quanto à aplicação do índice do IPCA como correção monetária desde a origem do débito, restabelecendo a forma fixada no título executivo judicial até a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei n. 11.960/09 (ADI 4357), quando então deverá ser corrigido pelo IPCA. […] (grifei)



    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual readequação considerando o Tema n. 810 da repercussão geral, sendo, porém, negada a retratação.



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à matéria de juros moratórios, observo que o acórdão recorrido não abordou essa temática, até mesmo porque isso não foi objeto do recurso de apelação (peça 3, fls. 3-6), de modo que a devolução desse tópico ao conhecimento do Supremo constitui-se em inadmissível inovação recursal.



    No mais, nada há a reformar no acordão no tocante à correção monetária, pois em âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Pleno desta Corte firmou a seguinte tese:



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifei)



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Nesse sentido, o provimento judicial do tribunal mineiro afastou o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e adotou índice capturador da inflação para a correção do débito condenatório a partir da data de vigência desta, o que se mostra em conformidade com a tese firmada no aludido precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator